Tribunal: STF
Processo: RE 1417894
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 33.964/2023-STF



    Trata-se de Agravo Regimental contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil/2015. Incidência da Súmula 284/STF. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 55)



 



    Requer, ao final, que este recurso seja apreciado pelo Plenário desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal, e em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Confira-se:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1.326.554-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNCABÍVEL AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO.I – É inadmissível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido com certificação imediata do trânsito em julgado.” (Rcl 43.774 AgR-ED-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



     “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 2. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação, e determinação de trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1.276.709-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23.2.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.” (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9/12/2020). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.212.997-AgR-ED-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).



     



    Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, apenas as decisões monocráticas são passíveis de impugnação por agravo regimental.



    Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo (art. 932 do CPC). Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator